Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. ADEQUADA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO EQUIVALENTE A 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO DA SÚMULA N. 269 DO STJ. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. INAPLICÁVEL A TESE APRESENTADA PELO APELANTE NO SENTIDO DE QUE O REGIME SEMIABERTO É INCOMPATÍVEL COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização. Não há bis in idem quando utilizadas distintas condenações.
2. Alinho-me ao entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
3. Em que pese a pena cominada seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, afigurando-se correta a fixação do regime inicial fechado.
4. Diante da manutenção do regime inicial fechado para o delito de furto simples, o fundamento apresentado no sentido de ser o regime semiaberto incompatível com a prisão preventiva não se sustenta.
5. Recurso conhecido e desprovido.